Tribunal: TJSP
Processo: 0025952-13.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Erro médico – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Deferimento da justiça gratuita – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Perícia realizada de forma regular – Responsabilidade subjetiva do médico – Alergia ao PMMA que é risco do próprio uso do produto – Hipótese em que indicação do uso do PMMA não estava em

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos – Erro médico – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Deferimento da justiça gratuita – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Perícia realizada de forma regular – Responsabilidade subjetiva do médico – Alergia ao PMMA que é risco do próprio uso do produto – Hipótese em que indicação do uso do PMMA não estava em conformidade com as boas práticas médicas – Perícia conclusiva pela existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela paciente e o procedimento realizado pelo médico – Verificada má prática médica por parte do requerido – Dever de indenizar – Ressarcimento da autora pelos valores despendidos e pelos custos adicionais comprovados – Danos morais configurados – Fixação do valor de indenização em R$ 15.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.